Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 114 do CPC/15 prevê a formação do litisconsórcio em decorrência de expressa previsão legal ou em razão da natureza incindível da relação jurídica.

2. No caso dos autos, conquanto seja desejável a presença no processo de todos aqueles que celebraram o contrato de compra e venda que deu origem à controvérsia jurídica, é necessário ressaltar que a presente hipótese envolve direito disponível, cuja negociação ocorreu de forma solidária, pois não há referência no contrato firmado entre as partes a qualquer individualização de quantias a serem recebidas.

3. Somente se verifica a ocorrência do instituto em tela diante de situações excepcionais, presente a imposição legal ou a indivisibilidade da relação estabelecida, uma vez que ninguém pode ser compelido a litigar, tampouco ter o direito de acesso ao Poder Judiciário mitigado em função da vontade de outrem.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.